Tribunal: STF
Processo: RE 84164
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DESERÇÃO. ART-545 DO COD. PROC. CIVIL.
O PRAZO DE PAGAMENTO DO PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE 10
(DEZ) DIAS, CONTADOS ESTES A PARTIR DO DIA SEGUINTE, INCLUSIVE, DA
DATA DA INTIMAÇÃO DO DESPACHO DE SUA ADMISSAO, SOB PENA DE DESERÇÃO,
SEGUNDO DISPÕE O ART-545 DO COD. PROC. CIVIL.
VERIFICANDO-SE QUE O PAGAMENTO SE FEZ TARDIAMENTE E DE SER
CONSIDERADO DESERTO O RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.